Tribunal: TCU
Processo: 043.319/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2070/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.319/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Isabel Cristina Barioto Nakatsui (XXX.952.098-XX); James Favaretti (XXX.591.328-XX); Jose Carlos Gomes (XXX.343.298-XX); Jose Luiz Roman (XXX.358.578-XX); Jose Morites Altair Araujo de Sousa (XXX.488.788-XX); Jose Paulo dos Santos (XXX.022.348-XX); Luciana Sousa dos Santos Perpetuo (XXX.601.778-XX); Luciana de Moura Fonseca (XXX.047.648-XX); Luciano Soares Tibo (XXX.773.026-XX); Luiz Dagoberto Biscaro (XXX.975.318-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.